Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-24.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006667-24.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AGOSTINHO LIMA MEDRADO - CPF: 395.666.251-20 (RECORRENTE), EMILLY DE LIMA MORAES - CPF: 060.999.591-06 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELAS MULTAS DO VEÍCULO
– NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal é assegurado a
os litigantes (em processo judicial ou administrativo) o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.

2. As provas tem por finalidade influir na apuração da verdade para que o(a) julgador(a) como destinatário da prova forme a sua livre
convicção motivada em torno desses fatos, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil.

3. Na espécie a parte reclamante alega que “
ao tempo das infrações estava na fazenda e jamais esteve com sua motocicleta entre os municípios de Goianira e Goiânia, local das infrações
”
Sic.

4.
Retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução com o regular prosseguimento do feito

5.

Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos declinados na inicial.

A parte recorrente (parte reclamante) em suas razões
sustenta a preliminarmente de nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa por desconsiderar o pedido de designação de audiência de instrução realizado pela parte autora, e, no mérito requer a procedência dos pedidos declinados na inicial.

Em contrapartida a parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023